Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707436-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, EDILOMAR PEREIRA COSTA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intimem-se os embargados, para, querendo, manifestarem-se acerca dos embargos de declaração opostos no ID 36839260, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora